Tribunal: TJPA
Processo: 0807119-41.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807119-41.2021.8.14.0401

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: SUARIA XALANA LIMA CORREIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0807119-41.2021.814.0401

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – MÁRCIA BEATRIZ REIS SOUZA

APELANTE/APELADA: SUARIA XALANA LIMA CORREIA

REPRESENTANTE LEGAL: JOSENILDO DOS SANTOS SILVA (OAB-PA 7.812)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 1º, INCISOS I, II, IV e V DA LEI Nº 8.137/90, C/C ART.71 DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO DA DEFESA

PRELIMINAR

DENÚNCIA INÉPTA
. PREJUDICADA.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia
.

MÉRITO

PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
Como cediço, o elemento subjetivo dos crimes contra a ordem tributária é o dolo genérico, de modo que não é necessário ser demonstrado o dolo específico do agente em lesionar o fisco para a configuração do delito. Precedentes do STJ.

Na hipótese, restou satisfatoriamente comprovada a materialidade e autoria delitiva, por meio das provas carreadas aos autos, não havendo dúvidas que a ora apelante, como gestora e administradora da empresa XL CORREIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELLI, fraudou o fisco através de omissões de informação, fraude à fiscalização tributária por meio da inserção de elementos inexatos em notas fiscais, deixando de informar operação de natureza fiscal em documento ou livro exigido pela lei, fornecendo documentos fiscais em desacordo com a legislação, no período de JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 , gerando prejuízo ao erário público no valor estimado de R$ 167.896,42 (CENTO E SESSENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), estando cabalmente caracterizado o crime previsto no artigo 1º, incisos I, II, IV E V da lei nº 8.137/90, uma vez que houve a supressão no recolhimento do ICMS ao fisco estadual.

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
NÃO ACOLHIMENTO.
Notificação realizada por edital, tendo em vista ter sido frustrada a intimação pessoal. O contribuinte mudou de endereço e não comunicou ao Fisco.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DA REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE

TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA.
Diante a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências do delito), a ré merece nova dosimetria da pena base, acima do mínimo legal, aplicação da
Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do artigo 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
fixo a pena-base no patamar de
2 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa
.

DO PReQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ANALISADA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pedido requerido ou alegado.
Em sendo assim, tenho como prequestionadas todas as teses enfrentadas.

RECURSOS
CONHECIDOS,
E NO MÉRITO
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DA DEFESA

E
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER dos recursos, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Defesa e CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA,
31
de julho de 2023.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0807119-41.2021.814.0401

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – MÁRCIA BEATRIZ REIS SOUZA

APELANTE/APELADA: SUARIA XALANA LIMA CORREIA

REPRESENTANTE LEGAL: JOSENILDO DOS SANTOS SILVA (OAB-PA 7.812)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Penal, interpostos pelo Ministério Público e DEFESA, objetivando reformar a sentença, (id.11693095), proferida pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara de Criminal de Belém-PA que condenou a ré
SUARIA XALANA LIMA CORREIA
as penas de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e multa de 100 (cem) dias-multa
, em regime aberto, pelo crime tipificado no
art. 1º, I, II, IV e V, da Lei nº 8.137/90
.

Relatou a
Denúncia,
(id.11693053), que a acusada, na condição de fundadora, representante, administradora, controladora e responsável tributária do contribuinte
X L CORREIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
perpetrou, de
janeiro
a
fevereiro de 2019
, segundo o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 032019510000230-0 (ID.11693054), a seguinte infração fiscal:
“
O contribuinte recebeu mercadoria desacompanhada de documento fiscal hábil, entendendo-se como tal a falta de emissão do mesmo. Uma vez que revendeu mercadoria, conforme registrado no Sistema de Informações da Administração tributária - Siat - e apresentado nas planilhas anexadas, sem as correspondentes entradas acobertadas por documento fiscal. Apesar de, formalmente, haver uma entrada originária da remessa de minério de manganês originária do Estado do Amapá, da empresa Indústria e Comércio de Minérios S/A (...), não há registros da efetiva entrada (entrada real) nos sistemas de fronteiras da Secretaria Estadual Paraense das mercadorias revendidas as quais são objeto do presente auto de infração e notificação fiscal. A inferência de falta de entradas acobertadas também se sustenta pela falta de aquisição de serviços de transportes, no qual o contribuinte figure como tomador, ou mesmo destinatário, prestação essa capaz de transportar duas mil toneladas de manganês. Outra informação que afasta a possibilidade de o minério da saída do contribuinte ser aquele mesmo extraído do Estado do Amapá, é a origem das prestações cujo contribuinte figura como tomador, uma vez que iniciou-se nos Municípios de Curionópolis e Eldorado dos Carajás, no Estado do Pará, não no Município de Santana, no Estado do Amapá, localidade de onde não se comprova a saída física e distante mais de mil quilômetros de um município ao outro, por via rodoviária e naval. Ademais, referentes às mesmas operações da planilha anexada, efetuadas pelo contribuinte, no período compreendido na ordem de serviço O.S., para as quais não se destacou o imposto devido, a exportação indireta foi efetuada sem que o destinatário paraense, tampouco o contribuinte, fossem credenciados com regime tributário diferenciado junto ao Fisco Estadual paraense para que faça a exportação com não incidência do imposto por intermédio de comercial exportadora, inclusive Detradings Companies, conforme previsão do art. 600 e 601, bem como não atendeu aos mandamentos dos art. 602 e 603, todos do RICMS/PA, Decreto 7646/2001. Observa-se ainda o § 2º do art. 78 para efeito de penalidade, o art. 41, inc. I, al. ‘b’ para o local da operação e o § 1º do art. 19 para o valor da base de cálculo, tudo da Lei Estadual nº 5.530/89
”

A
Denúncia
oferecida em 05/05/2021 e
recebida em
06/07/2021
, p
or meio da qual avaliou os requisitos do art. 41 do CPP e determinou a citação da acusada (id.11693058).

Certidão de inscrição em dívida ativa
, realizada em
17/03/2020
(id. 11693054)
.

Em razões recursais
(id. 11693096), a defesa de
SUARIA XALANA LIMA CORREIA,
pugnou:
1)
Absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva;
2)
Ausência de notificação, direito ao contraditório e a ampla defesa, ausência de exaurimento do procedimento administrativo;

Em razões recursais
(id.11693100) o
Ministério Público
, através da Promotora de Justiça Márcia Beatriz Reis Souza pugnou pela:
1)
Redimensionamento da pena base aplicada a ré, aplicando-lhe circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e consequências do crime)

Em sede de contrarrazões
(id.11693102), o
Ministério Público
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se incólume a sentença guerreada.

Em sede de contrarrazões
(id.11693111), a
Defesa
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 12557334), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronunciou-se pelo
conhecimento
dos recursos por preencherem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
improvimento
do recurso da
Defesa
e pelo
provimento
do recurso do
Ministério Público
, a fim de que seja reconhecida as circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstância e consequência do delito) desfavoráveis e aumentar a pena base fixada.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos instruídos para o julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço dos recursos e, não havendo questões preliminares, passo ao mérito.

Como dito alhures, trata-se de Recursos de Apelação Penal, interpostos pelo
Ministério Público
e
Defesa
, objetivando reformar a sentença, (id.11693095), proferida pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara de Criminal de Belém-PA que condenou a ré
SUARIA XALANA LIMA CORREIA
as penas de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e multa de 100 (cem) dias-multa
, em regime aberto, pelo crime tipificado no
art. 1º, I, II, IV e V, da Lei nº 8.137/90
.

DO RECURSO DA DEFESA DE SUARIA XALANA LIMA CORREIA

PRELIMINAR DE INEPCIA DA DENÚNCIA

Preliminarmente, a defesa suscita imprecisão da exordial acusatória, uma vez que que tece os supostos fatos de forma generalizada e vaga, não preenchendo os requisitos do art. 41 do CPP.

Não obstante a aguerrida impetração, tenho como certo que seus argumentos

não merecem prosperar, conforme passo a demonstrar.

Como consignado, inicialmente, a apelante suscita a inépcia da

exordial acusatória, argumentando ser imprecisa, tecendo de forma generalizada os supostos fatos delitivo, não preenchendo os requisitos da norma jurídica.

Pois bem.

O art. 41 do CPP dispõe que:

Art. 41
. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Pois bem, o devido processo legal constitucionalmente garantido deve ser iniciado com a formulação de uma acusação que permita ao denunciado o exercício do seu direito de defesa, para que eventual cerceamento não macule a prestação jurisdicional reclamada.

No caso dos autos, constato que o Ministério Público descreveu de forma concreta as condutas praticadas pela denunciada, narrando o fato delituoso praticado pela ré, que
realizou a aquisição de minério de manganês ilegalmente, uma vez que recebeu a mercadoria, sem a devida documentação fiscal. Tendo em vista à inexistência de Nota Fiscal correspondente ou registro da entrada no sistema de fronteira do Estado do Pará e, ainda, vendeu o produto sem o devido destaque de ICMS de saída, em Escrituração Fiscal Digital (EFD) ou declaração ao Fisco Estadual por meio de DIEF, resultando na supressão do tributo, incorrendo na tipificação penal prevista no art.
pelo crime tipificado no
art. 1º, I, II, IV e V, da Lei nº 8.137/90
.

Diante da ocorrência do referido fato delituoso
o Órgão Ministerial pugnou pela condenação de SUARIA XALANA LIMA CORREIA, bem como a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos.

Desta forma, entendo que a imputação fática se encontra suficientemente delineada na denúncia, visto que é possível identificar, nos termos do que dispõe o artigo 41 do Código de Processo Penal, a responsabilidade da denunciada, isto é, a conduta ilícita por ela praticada.

Assim, não havendo conclusivas razões nestes autos, que contrariem peremptoriamente, de plano, a imputação delituosa descrita na exordial acusatória contra a apelante, bem como por não se tratar de denúncia inepta, eis que preenchidos os requisitos do art. 41 do CPPB, não restando configurada a referida ilegalidade.

Observa-se que, ainda que de forma sucinta, a denúncia descreve a conduta típica e antijurídica da referida apelante, demonstrando de forma satisfatória os indícios de autoria e materialidade, suficientes para embasar a ação penal, possibilitando o pleno exercício da ampla defesa e dos demais princípios constitucionais. Expõe os crimes em tese a punir, com as suas circunstâncias, identifica a acusada, classifica os delitos, de modo a preencher os requisitos exigidos em lei.

Ressalte-se ainda que quando a Denúncia
traz a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar em inépcia da denúncia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia, nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. DEMONSTRADO O CONSTRANGIMENTO MEDIANTE AMEAÇA. VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. CRIME FORMAL. CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 158, § 3, DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. VETORES CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

1. Quando a denúncia traz a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar em inépcia da denúncia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada.

2. Demonstrado o constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, apta a incutir na vítima o fundado receio de mal iminente, com a finalidade especial de se obter vantagem econômica indevida, mantém-se a condenação pelo crime de extorsão.

3. O crime de extorsão é formal, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida, o que efetivamente restou demonstrado nos autos. O recebimento da vantagem indevida constitui mero exaurimento do crime, não sendo necessária a sua ocorrência para a consumação do tipo penal em comento, a teor da Súmula 96 do STJ.

4. Demonstrado que a pretensão da acusada era ilegítima, não há falar em desclassificarão do delito de extorsão para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.

5. Nos termos do § 3° do art. 158 do Código Penal, é necessário que tenha havido restrição da liberdade da vítima por período juridicamente relevante. Não se pode, na tentativa de englobar fatos não previstos na lei, dar interpretação extensiva ao tipo penal, ao ponto de se afirmar que a extorsão causou uma restrição da liberdade mental ou moral da vítima, tendo em vista a fragilidade psicológica em que esta se encontrava.

6. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade quando a conduta do agente atingiu um maior grau de reprovabilidade e desbordou a estabelecida no tipo penal.

7. Mantém-se a análise desfavorável das consequências do crime quando os desdobramentos advindos da conduta do agente extrapolam o tipo penal.

8. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na fixação da pena-base.

9. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

10. Recursos conhecidos; desprovido o do Ministério Público e dado parcial provimento ao da defesa.

CONHECIDO. NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO DA DEFESA. UNÂNIME.

(Apelação 20160510003980 TJ-DF, Dje 22/11/2019)

Dianted o exposto, não acolho a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

1. DA AUSÊNCIA DE PROVA – MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA MEDIANTE AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL.

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento que inexiste prova da materialidade delitiva, ausente portanto, a justa causa do pedido, vez que os Autos de Infração nº 032019510000230-0 não constam qualquer elemento infracional que pudesse embasar a presente ação.

DO CRIME CONTRA ORDEM TRIBUT
Á
RIA (ART. 1
º
, incisos I, II, IV e V da Lei n
º
8.137/90).

A Lei 8137/90 disp
õ
e que constitui
crimes contra a ordem tribut
á
ria

suprimir ou reduzir tributos, mediante omiss
ã
o e fraude conforme preconiza os artigos primeiro e segundo
.

Diante disso, surge o questionamento de quem ser
á
punido na ocorr
ê
ncia dos crimes de sonega
çã
o fiscal, o administrador a quem incumbia tomar as decis
õ
es e funcionamento da empresa, ou ser
á
o propriet
á
rio ou s
ó
cios, pois direta ou indiretamente se beneficiou da conduta delituosa, uma vez que

o valor fraudado ou desviado reverteria em maior lucro para sociedade.

O art. 1
º
da Lei n
º
8137/90 disp
õ
e que constituem

crimes contra a ordem tribut
á
ria os praticados por
representantes de pessoas jur
í
dicas com o intuito de reduzir ou suprimir tributos, contribui
çõ
es sociais ou acess
ó
rios
.

Importante salientar que
é
de total responsabilidade do administrador da empresa manter os livros fiscais em dia e com as anota
çõ
es devidas
. Caso isso n
ã
o ocorra, poder
á
ser imputado em algumas das condutas prescritas abaixo e, se condenado, cumprir pena de reclus
ã
o m
í
nima de
dois anos e m
á
xima de cindo anos
,
mais pagamento de multa
.

Verifica-se que a defesa em suas raz
õ
es recursais arguiu inexistir nos autos qualquer elemento infracional que embase a presente a
çã
o, uma vez que embora fa
ç
a refer
ê
ncia no Ainf n
º
032019510000230-0, o mesmo n
ã
o se encontra acostados nos autos, embora existisse, os autos de infra
çã
o apenas possuiriam o cond
ã
o de constituir o cr
é
dito tribut
á
rio se trouxesse acostados todos os elementos de prova da d
í
vida fiscal, al
é
m da detalhada descri
çã
o dos fatos e os enquadramentos legais.

Com efeito, da an
á
lise detida dos autos, n
ã
o merece prosperar os referidos argumentos. Explico.

V
ê
-se que, conforme consta do Auto de Infra
çã
o e Notifica
çã
o Fiscal
–
AINF, n.
º

032019510000230-0 (id.11693054)
, a r
é
SU
Á
RIA XALANA LIMA CORREIA, na condi
çã
o de fundadora, representante, administradora e controladora e respons
á
vel tribut
á
ria da Pessoa Jur
í
dica X L CORREIA COM
É
RCIO E REPRESENTA
ÇÕ
ES EIRELI, CNPJ 32.420.682/0001-88, teria recebido mercadorias (min
é
rio de mangan
ê
s) desacompanhada de documento fiscal h
á
bil e efetuou vendas de mercadorias, que nunca havia entrado legalmente em seu estoque, pois n
ã
o existiam notas fiscais de entrada a elas correspondentes, nem havia registro de entrada desse min
é
rio no sistema de fronteira do Estado do Par
á
, no exerc
í
cio fiscal de 2019, de janeiro a fevereiro daquele ano.

Observou-se ainda, que referido min
é
rio tamb
é
m n
ã
o havia sido transportado para o local de domic
í
lio fiscal da referida contribuinte, uma vez que n
ã
o foram localizados conhecimentos de transportes correspondentes
à
presta
çã
o desse servi
ç
o em que tenha figurado como tomador ou destinat
á
rio, o que indica que ela adquiriu min
é
rio extra
í
do
“
informalmente
”
na regi
ã
o onde se localiza a sede da empresa, tendo sido essa opera
çã
o desacobertada de documentos fiscais h
á
beis que tornariam o min
é
rio apto
à
revenda para exportador.

Com tal conduta, a contribuinte n
ã
o s
ó
deixara de recolher ICMS devido na entrada, como tamb
é
m revendeu para exportador paraense emitindo nota fiscal, sem destaque de ICMS de sa
í
da, detectando-se ainda que o ICMS

devido nessas opera
çõ
es n
ã
o fora declarado em Diefs e nem escriturado em EFDs
–
Escritura
çã
o Fiscal Digital, resultando na supress
ã
o do Imposto sobre Circula
çã
o de Mercadorias e Servi
ç
os
–
ICMS, devido ao Estado do Par
á
, no valor origin
á
rio de R$
167.896,42

(
cento e sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos
), sem juros e nem multa, calculado at
é

30/05/2019
, data da emiss
ã
o do AINF.

É
cedi
ç
o que, para a encetadura da persecu
çã
o penal, nos crimes materiais contra a ordem tribut
á
ria, basta o encerramento do
â
mbito administrativo, com o devido lan
ç
amento definitivo do d
é
bito, segundo preconizado no verbete sumular vinculante n.
º
24 do Supremo Tribunal Federal, assim redigido:
N
ã
o se tipifica crime material contra a ordem tribut
á
ria, previsto no art. 1
º
, incisos I a IV, da lei n.
º
8.137/90, antes do lan
ç
amento definitivo do tributo.

Na hip
ó
tese
sub judice
, verifica-se que o cr
é
dito foi constitu
í
do na esfera administrativa, e o consequente reconhecimento de sua exigibilidade (
an debeatur
) e valor devido (
quantum debeatur)
, com a inscri
çã
o do d
é
bito na D
í
vida Ativa, conforme (id.26845200-p
á
g.7)), cujo valor do imposto devido, atualizado at
é
30/05/2019, soma a quantia de R$
167.896,42

(
cento e sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos
).

As infra
çõ
es fiscais descritas no AINF n
º

032019510000230-0 (id.11693054)
, configuram-se como crime contra a ordem tribut
á
ria, na medida em que a apelante/apelada teria omitido informa
çõ
es exigidas pela legisla
çã
o tribut
á
ria vigente, ao deixar de declar
á
-las mensalmente, por meio de Declara
çõ
es Econ
ô
mico Fiscais - DIEF, dando conhecimento e ci
ê
ncia ao Fisco de toda movimenta
çã
o de mercadorias e servi
ç
os.

Durante o per
í
odo de janeiro a fevereiro de 2019, portanto, a contribuinte, ao efetuar compra, sem a devida nota fiscal, e venda de min
é
rios, sem o respectivo destaque do imposto de ICMS. Tais informa
çõ
es tamb
é
m n
ã
o eram repassadas aos livros fiscais de sa
í
da de mercadorias e de apura
çã
o de ICMS, como tamb
é
m n
ã
o eram encaminhadas
à
SEFA por meio das DIEFs mensais para fins de regular lan
ç
amento do imposto devido e, consequente lan
ç
amento.

O crime contra ordem tribut
á
ria se configura quando, para n
ã
o pagar o tributo devido (crime-fim), o respons
á
vel fiscal pelo estabelecimento contribuinte (gerente/administrador) perpetra um crime-meio de falsidade ideol
ó
gica, de estelionato e/ou apropria
çã
o ind
é
bita, tendo,
in casu
, a r
é
, perpetrado tr
ê
s crimes-meio: falsidade documental, estelionato e apropria
çã
o ind
é
bita.

No caso em tela, a conduta criminosa atribu
í
da a apelante
é
punida com espenque no tipo penal descrito no art. 1
º
, incisos I, II, IV e V, da Lei n.
º
8.137/1990, assim disposto:

Art. 1.
º
Constitui crime contra a ordem tribut
á
ria suprimir ou reduzir tributo, ou contribui
çã
o social e qualquer acess
ó
rio, mediante as seguintes condutas:

I
–
omitir informa
çã
o, ou prestar declara
çã
o falsa
à
s autoridades fazend
á
rias;

II
–
fraudar a fiscaliza
çã
o tribut
á
ria, inserindo elementos inexatos, ou omitindo opera
çã
o de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

IV
–
elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

V
–
negar ou deixar de fornecer, quando obrigat
ó
rio, nota fiscal ou documento equivalente, relativo
à
venda de mercadoria ou presta
çã
o de servi
ç
o, efetivamente realizada, ou fornec
ê
-la em desacordo com a legisla
çã
o.

As imputa
çõ
es acima dispostas, pesam contra a r
é
, por esta ter perpetrado as seguintes condutas:

- ter omitido declara
çõ
es de entradas e sa
í
das de mercadorias, prestando declara
çã
o falsa em suas DIEFS, quanto ao valor do ICMS, repassando informa
çã
o a menor
à
s autoridades fazend
á
rias, no caso, o FISCO estadual (inciso I, do art. 1
º
).

- n
ã
o ter registrado, omitindo, portanto, de forma cont
í
nua (janeiro e fevereiro de 2019), tais opera
çõ
es de entrada e sa
í
da de mercadorias nos livros de sa
í
da e de apura
çã
o do ICMS, (inciso II, do art. 1
º
); e,

- elaborar, emitir documento que sabia ser falso ou inexato.

- por esta ter repassado mercadorias sem a emiss
ã
o de documentos fiscais h
á
beis, ao deixar de fornecer as notas fiscais relativas
à
venda das mercadorias (inciso V do art. 1
º
);

Assim, a apelante/apelada, ao deixar de clarar o valor do ICMS nas DIEFs mensais do exerc
í
cio do ano 2019, omitindo registro de entrada e sa
í
da de min
é
rios, sem a emiss
ã
o do documento fiscal, defraudou o Fisco Estadual, efetuando, ao longo de janeiro e fevereiro de 2019, registros e declara
çõ
es falsos nos livros de sa
í
da e de apura
çã
o, apropriando-se, indebitamente do valor do ICMS suprimido em face das sa
í
das ilegais.

In casu
, a
materialidade
do crime tipificado no art. 1
º
, incisos I, II, IV e V, da Lei n
º
8.137/1990, encontra-se formalizada nos Autos de Infra
çã
o e Notifica
çã
o Fiscal n
º
032019510000230-0, constate nos autos (id.11693054), com a d
í
vida tribut
á
ria lan
ç
ada e inscrita em d
í
vida ativa por meio do termo n
º
2020570117145-9, inscrita em 17/03/2020, juntado (id.11693054-p
á
g.7)

Quanto a
autoria
do crime do art. art. 1
º
, incisos I, II, IV e V da Lei n
º
8.137/1990, constato que restou devidamente demonstrada nos autos, uma vez que a responsabilidade da administradora decorre do ato constitutivo da empresa (id.11693054). Sendo
à
queles que
assumem o risco do neg
ó
cio, ou possui o dom
í
nio do fato
, na medida em que
é
quem d
á
as diretrizes e possui
o dever de fiscalizar o bom andamento dos seus neg
ó
cios
, praticados por seus subordinados, n
ã
o podendo atribuir a terceiros a responsabilidade da gest
ã
o de seus neg
ó
cios.

Na esp
é
cie, nota-se que a
autoria delitiva
se encontra sobejamente comprovada, na medida em que a apelante/apelada SU
Á
RIA XALANA LIMA CORREIA, atuava,
à

é
poca, com exclusividade, na condi
çã
o de s
ó
cio e administrador da empresa contribuinte, respondendo, por esta raz
ã
o, pessoalmente, por obriga
çõ
es tribut
á
rias, c
í
veis e penais.

Na hip
ó
tese, a pessoa jur
í
dica X L CORREIA COM
É
RCIO E REPRESENTA
ÇÕ
ES EIRELI, CNPJ 32.420.682/0001-88, segundo Instrumento Particular de Constitui
çã
o, foi criada em 10 de janeiro de 2018, sob forma de sociedade limitada, figurando como fundadora SU
Á
RIA XALANA LIMA CORREIA, ora apelante/apelada, atuando como
ú
nica respons
á
vel por todos os atos de ger
ê
ncia da empresa, conforme cl
á
usula nona do ato constitutivo empresarial.

É
bem verdade, por
é
m, que, a apelante/apelada,
à

é
poca do apurado, era quem, de fato, administrava a sociedade, de forma exclusiva, sendo, portanto,
ú
nica respons
á
vel tribut
á
ria, pelo que n
ã
o poderia se furtar do dever de cumprir com suas obriga
çõ
es fiscais, tendo tido o dom
í
nio final do fato delituoso e o poder de faz
ê
-lo cessar, uma vez que era a
ú
nica detentora de poder de decis
ã
o.

Disp
õ
e o art. 11 da Lei n.
º
8.137/90, que define crimes contra a ordem tribut
á
rias, econ
ô
mica e contras as rela
çõ
es de consumo:

Art. 11
. Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jur
í
dica, concorre para os crimes definidos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade.

A
vexata quaestio
refere-se
à
configura
çã
o ou n
ã
o da
materialidade delitiva
, j
á
que, segundo Defesa n
ã
o h
á
provas da referida infra
çã
o cometido pelo contribuinte, sobre a ocorr
ê
ncia do fato gerador da sa
í
da de mercadoria, sem o devido destaque do imposto de ICMS, em face das irregularidades apontadas no AINF.

Com efeito,
n
ã
o se observa nulidade no Auto de Infra
çã
o e Notifica
çã
o Fiscal
–
AINF, de n.
º

AINF, n.
º

032019510000230-0 constante nos autos (id.11693054).

É
v
á
lido afirmar, todavia, que o levantamento efetuado pelo fisco estadual, com refer
ê
ncia ao montante do tributo n
ã
o recolhido pelo contribuinte; ao per
í
odo da auditoria realizada (janeiro e fevereiro de 2019); e,
à
conduta apurada (no caso, emiss
ã
o de mercadoria desacompanhada de documento fiscal h
á
bil, entendendo-se como tal a falta de destaque do imposto); em documento oficial,
goza de presun
çã
o
iuris tantum
de veracidade, sendo prova bastante, at
é
que se prove em contr
á
rio, da sonega
çã
o do tributo.

No caso,
à
pessoa jur
í
dica representada pela r
é
, ao ser notificada do Auto de Infra
çã
o, caberia efetuar o recolhimento do cr
é
dito tribut
á
rio indicado ou apresentar
impugna
çã
o do auto
, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que se considera feita a notifica
çã
o,
optando a apelante/apelada pelo sua in
é
rcia, via administrativa.

Insta consignar o depoimento do Auditor Fiscal
SAMUEL ROSA DA SILVA
, prestado em Ju
í
zo, e respons
á
vel pela lavratura do Auto de Infra
çã
o de n.
º

032019510000230-0
que assim relata (depoimento gravado em m
í
dia eletr
ô
nica):

QUE n
ã
o localizou a empresa no domic
í
lio tribut
á
rio; QUE intimou por edital; QUE quando a empresa muda de domic
í
lio,
é
obrigada por lei a informar altera
çã
o de endere
ç
o; que os documentos utilizados na auditoria foram aqueles constantes no sistema; que ao analisar esses documentos, j
á
havia ind
í
cios da exist
ê
ncia de irregularidades; que foram solicitados documentos complementares para contestar essas irregularidades, o que n
ã
o foi atendido; que analisadas as entradas da empresa, que comprava min
é
rio, verificou-se a emiss
ã
o de uma Nota Fiscal com valor exorbitante de min
é
rio; que acredita que se tratava de 2 (duas) toneladas, o que n
ã
o caberia em um caminh
ã
o; que a Nota Fiscal de valor exorbitante foi emitida para a X L CORREIA, como se a empresa tivesse comprado; que como a empresa era de Curion
ó
polis-PA, havia ind
í
cios enormes de que o min
é
rio n
ã
o teria vindo do Amap
á
; que a desconfian
ç
a era de que a Nota Fiscal teria sido emitida para acobertar min
é
rio extra
í
do ilegalmente do Estado do Par
á
; que como n
ã
o cabe em um ve
í
culo e n
ã
o foi identificado nenhum Conhecimento de Transporte que acobertasse o produto, foram solicitados alguns documentos complementares para verificar se o min
é
rio teria vindo do Amap
á
para o Par
á
; QUE realizou a auditoria por meio da escritura
çã
o fiscal, os documentos fiscais de entrada e os documentos fiscais de sa
í
das, bem como os registros de fronteira da Secretaria de Fazenda; que a empresa estava obrigada a apresenta
çã
o de DIEF e EFD; que a empresa apresentou DIEF e EFD, ainda que com valores divergentes; que os valores escriturados e declarados n
ã
o correspondiam ao que efetivamente vendeu; que a empresa n
ã
o recolheu nada; que n
ã
o emitiu Nota Fiscal na entrada das mercadorias; que fez a declara
çã
o correta nas sa
í
das, e por isso verificou-se a diverg
ê
ncia; que na DIEF constavam informa
çõ
es incorretas sobre a entrada de mercadorias; que na sa
í
da foi detectada a irregularidade da entrada; que quando ela deixou de emitir Nota Fiscal na entrada, o ICMS incidente deixou de ser pago; que a sa
í
da foi utilizada como prova porque era a
ú
nica prova subsistente de que o material existe; que todo o procedimento foi irregular at
é
o dia em que realizada a venda; que a Nota Fiscal de valor exorbitante, vinda do Amap
á
, foi desconsiderada, porque incab
í
vel a quantidade de material inserido nela; que mesmo se tratando de uma venda simb
ó
lica, ele deveria ter vindo em v
á
rios ve
í
culos, e para cada um deles deveria ter sido emitido uma Nota Fiscal referente
à
maior, bem como o Conhecimento de Transporte; que se tivesse havido a compra no Estado do Amap
á
, deveria ter emitido uma Nota Fiscal de sa
í
da para cada ve
í
culo, bem como documento fiscal de Conhecimento de Transporte, que acoberta o servi
ç
o de transporte; QUE a Nota Fiscal de valor exorbitante era um documento fict
í
cio, que tentava dar origem a mercadoria que entrou no estabelecimento de forma irregular; que se tratou de mais uma prova de que o material n
ã
o veio do Estado do Amap
á
; QUE as declara
çõ
es e registros em DIEF e EFD tamb
é
m n
ã
o coincidiam com a realidade, j
á
que afirmavam que a mercadoria vinha do Amap
á
sem que haja qualquer ind
í
cio de que tenha sa
í
do daquele Estado; que fica evidente que o procedimento foi adotado para n
ã
o haver o pagamento de ICMS na entrada da mercadoria; QUE caso o contribuinte venda para uma pessoa no exterior, n
ã
o precisa de credenciamento junto a SEFA, mas sim com a Receita Federal; QUE caso o contribuinte venda para uma pessoa que ir
á
vender para o exterior, precisa de credenciamento no Estado do Par
á
com benef
í
cio de suspens
ã
o de pagamento, j
á
que como n
ã
o est
á
vendendo para o exterior,
é
imune; QUE para vender sem destacar o imposto para pessoa que vai exportar, precisa se credenciar junto a SEFA; QUE a X L CORREIA estava vendendo para um intermedi
á
rio, que iria exportar o produto, emitiu Notas Fiscais para o intermedi
á
rio sem o destaque de ICMS, e para fazer isso precisaria ter o RTD; QUE a X L CORREIA n
ã
o tinha o RTD; QUE vendeu a mercadoria com a emiss
ã
o de Nota Fiscal
sem o destaque do imposto
, para n
ã
o pagar o ICMS; QUE a empresa atuou como se tivesse RTD, mesmo quando n
ã
o tinha; que a empresa n
ã
o conseguiria o RTD porque n
ã
o era mineradora e n
ã
o tinha comprovante da entrada do min
é
rio; QUE como a empresa vendeu para intermedi
á
rio, s
ó
teria imunidade caso tivesse o RTD; QUE com o RTD o Estado do Par
á
consegue controlar se a mercadoria vai ou n
ã
o para o exterior; QUE a empresa n
ã
o foi multada por isso porque comprovada a exporta
çã
o, o que imuniza o contribuinte; QUE por isso n
ã
o houve multa, restando somente a obriga
çã
o acess
ó
ria; que as Notas Fiscais de sa
í
da continham a irregularidade de
aus
ê
ncia de destaque de ICMS
; QUE o per
í
odo verificado foi pequeno porque a SEFA suspendeu o cadastro da empresa assim que verificou as irregularidades; QUE
nunca localizou a propriet
á
ria da empresa SUARIA
; QUE as empresas, na regi
ã
o de Curion
ó
polis-PA e cidades da regi
ã
o, t
ê
m essa pr
á
tica de abrir uma empresa no nome de uma interposta pessoa, manda tudo de uma vez s
ó
, at
é
que o Fisco encontre a irregularidade e suspenda a empresa; QUE essa n
ã
o
é
a
ú
nica, existindo v
á
rias nessa modalidade; QUE o endere
ç
o no qual n
ã
o encontrou a representante legal da empresa era um que n
ã
o existia, na zona rural; QUE
o servidor respons
á
vel pela localiza
çã
o da empresa, procurou e n
ã
o a encontrou
; QUE n
ã
o recorda do endere
ç
o especificamente, mas que a informa
çã
o consta nos autos; QUE nesse caso, o processo foi aberto em raz
ã
o das irregularidades e o cadastro da empresa foi suspenso em raz
ã
o dessas irregularidades; QUE acredita que o valor exorbitante a que se refere foi de 2 (duas) toneladas de min
é
rio de mangan
ê
s; QUE o momento de verificar a irregularidade
é
o momento em que a mercadoria
é
constatada; QUE como a mercadoria foi comprada ou extra
í
da sem qualquer formalidade, o momento que a SEFA
identificou a irregularidade foi quando emitido o documento de sa
í
da;

QUE foi emitido documento fiscal de sa
í
da de uma material que nunca tinha existido para a SEFA; que foi nesse momento que a SEFA identificou a irregularidade
; QUE essa irregularidade ser formal na sa
í
da, na entrada deveria existir documento fiscal de origem da mercadoria; QUE como a mercadoria saiu do estabelecimento em Curion
ó
polis-PA com Nota Fiscal
, significa dizer que chegou ao local sem Nota Fiscal
; QUE no momento da emiss
ã
o de Nota Fiscal de sa
í
da, verificou-se que a mercadoria entrou de forma irregular; QUE depois a mercadoria se regularizou, quando foi para o exterior, j
á
que n
ã
o tinha que pagar imposto nesse caso; QUE o material
é
irregular, mas n
ã
o h
á
como saber de onde foi extra
í
do; que mesmo que o material tivesse se originado do Amap
á
, ainda assim estaria irregular.
Grifei.

A Apelante/apelada
SU
Á
RIA XALANA LIMA CORREIA
, por seu turno, ao exercer a sua autodefesa (interrogat
ó
rio gravado em m
í
dia eletr
ô
nica), assim aduz:

“
QUE constituiu a X L CORREIA em 2018, sempre tendo sido a
ú
nica administradora da empresa;
QUE sempre foi a
ú
nica respons
á
vel pela empresa;
QUE desconhece a forma pela qual foi adquirido min
é
rio de mangan
ê
s; QUE a empresa exercia a atividade de representa
çõ
es; QUE no momento n
ã
o recorda de todas as atividades; QUE a empresa trabalhava somente com min
é
rio; QUE desconhece essa Nota Fiscal que foi emitida para a sua empresa; QUE tamb
é
m desconhece as Notas emitidas pela sua empresa para vender o material; QUE n
ã
o sabe quem emitiu Notas Fiscais dentro da sua empresa; QUE quem tomava conta disso era a contabilidade, e por isso desconhece a respeito da emiss
ã
o da Nota Fiscal; QUE n
ã
o sabe dizer quem emitiu essa Nota Fiscal; QUE vendia min
é
rio para exporta
çã
o; QUE vendia o min
é
rio para um intermedi
á
rio, e que ia para a exporta
çã
o; QUE a empresa n
ã
o existe mais; QUE adquiriu o min
é
rio da regi
ã
o de Curion
ó
polis-PA; QUE umas 5 (cinco) ou 6 (seis) pessoas trabalhavam nessa empresa; QUE nessa
á
rea,
é
meio complicado confiar nas pessoas; QUE quando se mexe com dinheiro, sempre tem pessoas que n
ã
o s
ã
o de confian
ç
a; QUE acredita que havia pessoas capazes de forjar a aquisi
çã
o imensa de mangan
ê
s; QUE desde que a empresa foi fechada, as pessoas foram embora e n
ã
o teve muito contato com elas; QUE acredita que a pessoa que queria lhe prejudicar se chamava ANA MARIA; QUE n
ã
o recorda do sobrenome da ANA MARIA; QUE a ANA MARIA trabalhou com a empresa por pouco tempo; QUE n
ã
o sabe qual seria o interesse de ANA MARIA em lhe prejudicar; QUE n
ã
o recebeu nenhuma notifica
çã
o do Auto de Infra
çã
o; QUE a empresa sempre funcionou na Rua Mato Grosso, n
º
168
”

Imperioso destacar que para a persecu
çã
o criminal nos crimes materiais contra a ordem tribut
á
ria, em que se enquadra o presente caso,
é
necess
á
rio apenas decis
ã
o definitiva do processo administrativo, com o devido lan
ç
amento definitivo do d
é
bito, segundo disposto no verbete sumular vinculante n.
º
24 do Supremo Tribunal Federal, assim redigido: N
ã
o se tipifica crime material contra a ordem tribut
á
ria, previsto no art. 1
º
, incisos I a V, da lei n.
º
8.137/90, antes do lan
ç
amento definitivo do tributo.

Quanto a materialidade delitiva, nossa Corte já decidiu em aresto colacionado de que o AINF, juntamente com a CDA são suficientes para a comprovação da materialidade delitiva:

APELAÇÃO PENAL. PROCESSO N°: 0002640-96.2008.814.0401. COMARCA DE ORIGEM: 13ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA. APELANTE: MARCELA MORENO CORRADINI ROSSY. ADVOGADO (A): JOSÉ ALFREDO DA SILVA SANTANA (OAB/PA 2721). APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES. RELATOR: JUIZ CONVOCADO PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 1º, INCISOS II DA LEI Nº. 8.137/90 (FRAUDAR A FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, INSERINDO ELEMENTOS INEXATOS, OU OMITINDO OPERAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, EM DOCUMENTO OU LIVRO EXIGIDO PELA LEI FISCAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADES NO AUTO DE INFRAÇÃO. TESE NÃO ACATADA. A EXISTÊNCIA DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO COMPORTA DISCUSSÃO NO ÂMBITO DA AÇÃO PENAL, DEVENDO SER APURADA EM AÇÃO PRÓPRIA, PERANTE O JUÍZO CÍVEL COMPETENTE. ADEMAIS, A MATERIALIDADE DO DELITO DESCRITO NA DENÚNCIA FOI DEMONSTRADA NO AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL, NO TERMO DE INCRIÇÃO DO DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA E COMPROVADA PELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS E PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. PARA O INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL NOS CRIMES MATERIAIS CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, BASTA O ENCERRAMENTO DO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, COM O DEVIDO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO DÉBITO. SÚMULA N.º 24 DO STF. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CONDUTA DOLOSA DA APELANTE. TESE NÃO ACATADA. O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 1º DA LEI N.º 8.137 /90 NÃO EXIGE A VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE SUPRIMIR OU REDUZIR TRIBUTO, FAZENDO-SE NECESSÁRIO APENAS O DOLO GENÉRICO PARA A SUA CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PREQUESTIONAMENTO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1º, INCISO III E 5º, INCISOS XXXIX E LVII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGOS 1º E 13º DO CP E 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. A CONDENAÇÃO BASEOU-SE NA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA, POIS O AINF E A INSCRIÇÃO DO DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA SÃO SUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO CRIME E A AUTORIA TAMBÉM RESTOU EVIDENCIADA NAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, PRINCIPALMENTE, NO QUE CONCERNE AOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE DOLO GENÉRICO POR PARTE DA APELANTE, O QUE JÁ CONFIGURA A AUTORIA DELITIVA. INEXISTENTE SUPOSTA "INVERSÃO" DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO. CONHECIDO E IMPROVIDO.

E a confirmação do entendimento de nossa Corte:

APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISOS I, II E V DA LEI N.º 8.137/1990, C/C ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII, DA LEI ADJETIVA PENAL. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. REFORMA DA SENTENÇA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Para a encetadura da persecução penal nos crimes materiais contra a ordem tributária, basta o encerramento do âmbito administrativo, com o devido lançamento definitivo do débito, segundo preconizado no verbete sumular vinculante n.º 24 do Supremo Tribunal Federal, assim redigido: Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da lei n.º 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo. Na hipótese sub judice, verifica-se que o crédito foi constituído na esfera administrativa, e o consequente reconhecimento de sua exigibilidade (an debeatur) e valor devido (quantum debeatur), com a inscrição do débito na Dívida Ativa, conforme fls. 87, cujo valor do imposto devido, atualizado até 22/02/2013, soma a quantia de R$ 165.202,48 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e dois reais e quarenta e oito centavos); 3. Na espécie, nota-se que a autoria delitiva encontra-se sobejamente comprovada, na medida em que o apelado José Pedro da Silva Souza, atuava, à época, com exclusividade, na condição de sócio e administrador da empresa contribuinte, respondendo, por esta razão, pessoalmente, por obrigações tributárias, cíveis e penais; 4. Não há falar em ausência de dolo na conduta perpetrada pelo réu, uma vez demonstrada, à saciedade, sua nítida intenção de fraudar o fisco estadual, de forma, inclusive, continuada, ao efetuar a saída de mercadorias do estabelecimento infrator, durante todo o exercício do ano 2000, sem a emissão de documento fiscal idôneo, suprimindo, consequentemente, o ICMS devido. Desta forma, restou devidamente comprovada a conduta típica descrita na denúncia, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação, pelo que dou BELÉM AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 3089 Fórum de: Endereço: CEP: 66.613-710 Bairro: Fone: (91)3205-3308 Email: Pág. 6 de 19 Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará BELÉM SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL 00095838120158140401 20190524747118 ACÓRDÃO - DOC: 20190524747118 Nº 211059 provimento ao recurso ministerial e, por conseguinte, condeno o apelado JOSÉ PEDRO DA SILVA SOUZA às sanções previstas no art. 1º, I, II e V da Lei 8.137/90 c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro. Assim, a dosimetria da pena, foi realizada nos termos do art. 59 do CP; 6. Recurso conhecido provido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2018.02977530-05, 193.711, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-17, Publicado em 2018- 07-26).

Assim, verifica-se que o cr
é
dito foi constitu
í
do na esfera administrativa, com inscri
çã
o na d
í
vida ativa
lan
ç
ada e inscrita em d
í
vida ativa por meio do termo n
º
2020570117145-9, inscrita em 17/03/2020, juntado (id.11693054-p
á
g.7)
dos autos, sendo importante frisar que mesmo sem a execu
çã
o fiscal, o que n
ã
o
é
o caso, tal fato n
ã
o teria o cond
ã
o de impedir o tramite regular da a
çã
o penal em tela, pois, para a propositura da mesma, como j
á
visto, se exige apenas a constitui
çã
o do d
é
bito tribut
á
rio, conforme S
ú
mula vinculante n.
º
24 do STF, em face da independ
ê
ncia entre as esferas c
í
veis e criminais.

Urge ainda salientar, que a defesa do recorrente n
ã
o demonstrou a extin
çã
o do tributo na via administrativa pela ocorr
ê
ncia dos institutos da prescri
çã
o ou decad
ê
ncia e a acusa
çã
o comprovou a condi
çã
o definitiva do cr
é
dito tribut
á
rio (condi
çã
o de procedibilidade da a
çã
o penal), conforme jurisprud
ê
ncia p
á
tria
:

HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUT
Á
RIA ART. 1
º
, INC. II, C/C ART. 11, CAPUT, DA LEI 8.137/90. NULIDADES N
Ã
O VERIFICADAS. TRANCAMENTO DA A
ÇÃ
O PENAL. I - O Imposto de Circula
çã
o sobre Mercadorias e Servi
ç
os (ICMS)
é
tributo estadual, competindo
à
Justi
ç
a Estadual o processamento do feito em que se discute, exclusivamente, a fraude no seu recolhimento. Atendendo a pe
ç
a inaugural os elementos do art.. 41, do CPP, inexiste nulidade. Em se tratando de crimes societ
á
rios, admite-se a descri
çã
o dos fatos com a sufici
ê
ncia de detalhes que indique de algum modo o nexo causal da conduta dos r
é
us e o fato delituoso. Os elementos indici
á
rios recomendam a investiga
çã
o detalhada e pontual, garantido o devido processo legal e o amplo direito de defesa aos pacientes. II - A den
ú
ncia est
á
lastreada em auto de lan
ç
amento inscrito em d
í
vida ativa, tendo sido encerrado o procedimento administrativo-fiscal, estando configurado o delito tribut
á
rio, na forma da S
ú
mula Vinculante n
º
24. Aus
ê
ncia de nulidade. III - A exist
ê
ncia de discuss
ã
o do d
é
bito tribut
á
rio na seara c
í
vel n
ã
o constitui prejudicialidade obrigat
ó
ria
à
a
çã
o penal de origem, nos termos dos arts. 92 e 93, do CPP, dependendo da convic
çã
o do juiz condutor do processo, especialmente em face da independ
ê
ncia entre as esferas. ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus N
º
70066195926, Quarta C
â
mara Criminal, Tribunal de Justi
ç
a do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 01/10/2015). Grifo nosso.

No mesmo diapas
ã
o, tem-se jurisprud
ê
ncia deste Egr
é
gio Tribunal,
in verbis
:

APELA
ÇÃ
O PENAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUT
Á
RIA. ART. 1
º
, II, DA LEI N.
º
8.137/90. PRELIMINAR. AUS
Ê
NCIA DE JUSTA CAUSA PARA A
ÇÃ
O PENAL. PRESCRI
ÇÃ
O DA EXIGIBILIDADE DO CR
É
DITO TRIBUT
Á
RIO. A
ÇÃ
O DE EXECU
ÇÃ
O. PROPOSITURA N
Ã
O COMPROVADA. PRELIMINAR REJEITADA. D
É
BITO TRIBUT
Á
RIO CONSTITU
Í
DO. INSCRI
ÇÃ
O DA D
Í
VIDA ATIVA. CONDI
ÇÃ
O DE PROCEDIBILIDADE DA A
ÇÃ
O PENAL. SUMULA VINCULANTE N.
º
24 DO STF. PRELIMINAR. EXTIN
ÇÃ
O DA PUNIBILIDADE PELA OCORR
Ê
NCIA DA PRESCRI
ÇÃ
O RETROATIVA. PRELIMINAR ACATADA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR
À
PREVIS
Ã
O DO ART. 190, INCISO V, DO CPB, ATINENTE AO CASO. M
É
RITO PREJUDICADO. DECIS
Ã
O UN
Â
NIME. 1. Para a encetadura da persecu
çã
o penal nos crimes materiais contra a ordem tribut
á
ria, basta o encerramento do
â
mbito administrativo, com o devido lan
ç
amento definitivo do d
é
bito, segundo preconizado no verbete sumular vinculante n.
º
24 do STF, assim redigido: N
ã
o se tipifica crime material contra a ordem tribut
á
ria, previsto no art. 1
º
, incisos I a IV, da lei n.
º
8.137/90, antes do lan
ç
amento definitivo do tributo. 2. Assim, a n
ã
o comprova
çã
o da propositura de a
çã
o de execu
çã
o relativa ao d
é
bito em quest
ã
o, por si s
ó
, n
ã
o tem o cond
ã
o de impedir o tramite regular da a
çã
o penal inaugurada, haja vista que, para a propositura da mesma, se exige apenas a constitui
çã
o do d
é
bito tribut
á
rio, em face da independ
ê
ncia entre as esferas c
í
veis e criminais. 3. N
ã
o logrou a defesa em demonstrar a extin
çã
o do tributo na via administrativa, pela ocorr
ê
ncia dos institutos da prescri
çã
o ou decad
ê
ncia. Cabe
à
defesa fazer uso de suas alega
çõ
es, n
ã
o sendo, a hip
ó
tese, caso de invers
ã
o do
ô
nus da prova, posto que, a acusa
çã
o se incumbiu de comprovar a condi
çã
o definitiva do cr
é
dito tribut
á
rio, condi
çã
o de procedibilidade da a
çã
o penal. 4. (...). (TJ/PA. Apela
çã
o Criminal 147.159. Relatora: Desembargadora V
â
nia Silveira. 1
ª
C
â
mara Criminal Isolada. Data da Publica
çã
o: 15/06/2015). Grifo nosso.

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINARES. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DOS ATOS PRATICADOS A PARTIR DESSE MOMENTO PROCESSUAL. FALTA DE INTERROGATÓRIO DO AGENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INADMISSIBILIDADE. RÉU CITADO E INTIMADO PESSOALMENTE. BANCA DE ADVOGADOS CONSTITUÍDA. INÚMERAS INTIMAÇÕES VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO CONSTITUÍDO. ILEGALIDADE NA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA ASSISTIR O RÉU. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO ACUSADO E ADVOGADOS DEVIDAMENTE INTIMADOS PARA OS ATOS PROCESSUAIS. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COM ZELO E PRESTEZA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS, DOLO E CULPA. NEGATIVA DE AUTORIA. ATIPICIDADE. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OMISSÃO DE RECEITAS. REDUÇÃO NO RECOLHIMENTO DO ICMS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EFICAZ. TIPICIDADE DEMONSTRADA. PREJUÍZO AO FISCO ESTADUAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM DESFAVOR DO AGENTE. DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA AO CRIME CONTINUADO. INACEITABILIDADE. VÁRIAS CONDUTAS DELITUOSAS DA MESMA ESPÉCIE. ACRÉSCIMO CONFORME A QUANTIDADE DE INFRAÇÕES. 1. Impossível falar em cerceamento de defesa se o agente foi citado e intimado pessoalmente, constituiu advogado para representá-lo, e, após inúmeras intimações via diário da justiça, permaneceu inerte durante o andamento processual. 2. Não há que falar em nulidade e, tampouco, ilegalidade na decretação da revelia e nomeação da Defensoria Pública para representar o réu, se devidamente intimados não compareceram à audiência. 3. Demonstradas a materialidade e a autoria do delito, diante do vasto acervo probatório, não há que se falar em absolvição. 4. De acordo com o art. 11, caput, da Lei nº 8.137/1990, o agente que concorre para a prática de crimes dessa lei responderá na medida da sua culpabilidade. 5. Descabido falar em atipicidade se restou comprovada a prática do crime de sonegação fiscal, causando prejuízo ao fisco estadual. 6. As consequências do crime são os efeitos acarretados pela conduta delituosa. 7. Comprovado que o agente praticou o crime em continuidade delitiva e a ação por inúmeras vezes, de acordo entendimento jurisprudencial, a fração de 2/3 (dois terços) é medida que se impõe. 8. Apelo conhecido e desprovido.

(Apelação TJ-AC nº 0000514-48.2020.8.01.0001, julgado 23/04/2020)

PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º , INCISO I , DA LEI N. 8.137 /1990. ILICITUDE DA PROVA TESTEMUNHAL NÃO CONFIGURADA.
MATERIALIDADE

COMPROVADA
. AUTORIA DAS RÉS
COMPROVADA
. DOLO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. GRAVE DANO À COLETIVIDADE (LEI N. 8.137 /1990, ART. 12 , I ). CRIME CONTINUADO CONFIGURADO. CONCURSO FORMAL AFASTADO. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA DEFESA IMPROVIDA. 1. Não restou configurada a ilegalidade da prova testemunhal. A testemunha - contador - não foi denunciada pelos fatos narrados nestes
autos
, uma vez que o autor da sonegação
fiscal
, em tese, é o responsável pela empresa, trabalhando o contador com as informações e as ordens passadas pelo administrador. O depoimento foi no mesmo sentido do quanto relatado na petição inicial da reclamação trabalhista, mantendo-se fiel aos fatos mesmo após o desfecho desfavorável na demanda. Destaca-se que o contador da sociedade empresária não está eximido do dever de dizer a verdade quando instado a depor; pelo contrário, possui melhores condições de revelar os fatos e indicar quem efetivamente administrava a empresa. 2. A consumação do crime previsto no artigo 1º , incisos I a IV , da Lei n. 8.137 /1990 exige supressão ou redução do tributo, de modo que haja efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, com prejuízo patrimonial ao erário, bem como o lançamento definitivo do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante n. 24 . 3 . A
materialidade delitiva
restou
comprovada
nos
autos
por meio do Processo Administrativo
Fiscal
e os documentos que o integram, sobretudo o Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário, o
Auto de Infração
do IRPJ, o
Auto de Infração
da contribuição para o PIS /PASEP , o
Auto de Infração
da COFINS, o
Auto de Infração
da CSLL, e o Termo de Constatação
Fiscal
, os quais demonstram a efetiva supressão ou redução de tributos federais, mediante omissão de informações às autoridades fazendárias, culminando na constituição definitiva do crédito tributário. A defesa não conseguiu infirmar a presunção de legitimidade e veracidade de que gozam esses atos administrativos nem refutar a correção da conclusão técnica
fiscal
. 4. No que tange à autoria, do quadro fático exposto, restou demonstrado no bojo dos
autos
que apenas as rés detinham responsabilidade pela administração da empresa e, dessa forma, demonstrada a autoria
delitiva
. Quanto ao corréu, apesar de constar como sócio administrador no contrato societário, os depoimentos foram uníssonos no sentido de que, na prática, apenas cuidava do restaurante do bingo e da parte a ele relacionada, não tendo ingerência no comando da empresa. 5. Pacificado pelo STJ que o dolo necessário para a caracterização do crime de sonegação
fiscal
é o genérico. 6. Mantida a absolvição do corréu e a condenação de uma das corrés. Condenada a outra corré nas penas do art. 1º , inciso I , da Lei n. 8.137 /1990. 7. A expressividade do montante sonegado originariamente pelas rés, mais de quinhentos mil reais, consubstancia o parâmetro monetário para o aferimento do grave dano à coletividade, previsto no art. 12 , I , da Lei n. 8.137 /1990, e justifica a majoração da reprimenda. 8. Reconhecimento da continuidade
delitiva
, devendo ser aplicada na fração que já havia sido fixada em relação a outra corré pela sentença, não só por estar correta, pois foram praticados dois delitos, mas também para que os mesmos fatos praticados pelas mesmas pessoas não recebam tratamento jurídico distinto. 9. O ilícito recai sobre a informação ou a declaração inverídica prestada para suprimir ou reduzir o pagamento dos tributos, inclusive caso o agente declare corretamente os dados, mas não pague os tributos, o crime não resta configurado. Logo, a criminalização não recai propriamente sobre o tributo em si. Nesse contexto, a diversidade das espécies tributárias não constitui condição suficiente, por si só, para a incidência da regra do concurso formal. 10. Fixação do número de dias-multa nos mesmos moldes e utilizando os mesmos parâmetros de cálculo da pena privativa de liberdade. Precedentes desta Turma. 11. Considerando a ausência de recurso acerca do tema, deve ser mantido o valor unitário do dia-multa estabelecido na sentença quanto a uma das corrés. Valor do dia-multa para a segunda corré fixado em 1/2 (metade) do salário mínimo vigente na data dos fatos. 12. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto, nos termos do artigo 33 , § 2º , c, do Código Penal . 13. Mantida a sentença quanto à substituição da pena da corré condenada em 1º grau. No que tange à segunda corré, presentes os requisitos dos incisos I e II do art. 44 do Código Penal (pena privativa de liberdade aplicada não superior a quatro anos, crime praticado sem violência ou grave ameaça e réu não reincidente em crime doloso), e sendo a medida suficiente (art. 44 , inciso III , do Código Penal ), substituiu-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública a ser apontada ao tempo da execução, e prestação pecuniária, no valor de 20 (vinte) salários mínimos vigente à data dos fatos, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser designada pelo Juízo das Execuções Penais. 14. De ofício, alterado o fundamento da absolvição do corréu e determinado o direcionamento da prestação pecuniária de uma das rés em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser designada pelo Juízo das Execuções Penais. 15. Apelação da Acusação parcialmente provida. Apelação da corré parcialmente provida.

(
TRF-3
ApCrim 44921520154036103 SP
, 17/12/2020)

Com muito bem destacou a Promotia de Justiça, quanto aos fundamentos arguidos pela defesa, que os Autos de Infração só teriam o condão de constituir o crédito tributário se trouxesse acostados todos os elementos de prova da dívida fiscal, além de sua detalhação, assim se pronunciou:

“Parte de premissa duplamente equivocada: a primeira, de que a materialidade delitiva em crime fiscal seria caracterizada pelo Processo Administrativo Fiscal. Não é. A segunda, é a de que o Ainf deve descrever infração penal. Não descreve. No Ainf encontra-se a infração fiscal que materializa a infração penal, cuja descrição e pormenorização cabe ao Ministério Público, como realmente foi feito na presente ação penal. A materialidade do crime contra a ordem tributária se configura pelo Auto de Infração e Notificação Fiscal contendo lançamento definitivo do crédito tributário, ou por não ter sido impugnado, estando já inscrito em Dívida Ativa (como ocorreu no presente caso), ou por ter sido julgado procedente nas esferas administrativas tributárias e não ter sido anulado pela via Judicial
.” (id.11693102 págs. 22 e 23)

Percebe-se, contrariamente do declarado pela Defesa, há elementos suficientes de prova da materaalidade delitiva, motivo pelo qual não acolho o pleito requerido.

DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Neste capítulo, a defesa se insurge contra a condenação, sob o fundamento de inexistência do Auto de Infração a embasar a denúncia, assim como o seu total desconhecimento da autuação, vez que não fora notificada de qualquer infração, bem como do procedimento administrativo.

Após ocorrido o fato gerador, a obrigação tributária nasce, porém ilíquida e incerta, superando tais etapas somente a partir da sua regular notificação.

A notificação do contribuinte acerca do lançamento do crédito tributário é condição para que o mesmo seja eficaz, ela aperfeiçoa o lançamento. Se não há notificação, o lançamento torna-se inexistente e, portanto, resta caracterizada a impossibilidade jurídica do pedido.

O lançamento é de competência privativa da administração tributária, nos termos declarados pelo CTN artigo 142.

A notificação ocorre como ato contínuo e necessário para que o contribuinte possa efetivar o cumprimento da obrigação. Sua abordagem legislativa pode ser extraída através do Código Tributário Nacional, que é claro quando se refere ao termo “notificação”, porém o que tem acontecido é que alguns tribunais utilizam o artigo 23 do decreto 70.235 de 1972 para regular este ato, bem como sua forma e ordem para efetivação. Sendo que o mencionado dispositivo prevê que a “intimação” deve ser feita preferencialmente de forma pessoal ou por via postal, telegráfica ou eletrônica, mas sempre tendo a prova do recebimento. A intimação por edital só cabe em casos que a intimação pessoal foi frustrada, seja ela pelo agente fiscal ou por via postal.

De acordo com as informações prestadas pelo auditor fiscal, a ré deixou de ser notificada pessoalmente, da realização da auditoria e lavratura do Ainf em razão de não ter sido localizada no seu domicílio tributário, cadastrado mediante a SEFA, ou seja, a empresa mudou de endereço e não comunicou ao fisco, sendo notificada, então por edital, conforme previsão legal.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA. INTIMAÇÃO POSTAL. DOMICÍLIO FISCAL ELEITO PELO CONTRIBUINTE. LEGALIDADE.
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL.
TENTATIVA FRUSTADA DA REALIZADA
POR
CARTA.

1. Inexiste ordem de preferência para a intimação regular do sujeito passivo, podendo ocorrer pessoalmente ou via postal, sendo necessária apenas a comprovação de que a correspondência foi entregue no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte. Precedentes.

2. O entendimento do STJ é no sentido de que, no âmbito do processo administrativo fiscal, a citação
por edital
é legal nos casos em que a realizada anteriormente
por
carta for infrutífera.

3. Agravo interno não provido.

(AREsp1686708/rj, Primeira Turma. Dje 09/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU. LANÇAMENTO
POR EDITAL
E DE FORMA RETROATIVA. LEI MUNICIPAL 15.499/2017 PUBLICADA EM 11.10.2017. IPTU DO EXERCÍCIO DE 2018 QUE RESPEITA O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LEGALIDADE.
LANÇAMENTO POR EDITAL
VÁLIDO QUANDO FRUSTRADA A INTIMAÇÃO
POR
CARTA. PRECEDENTES. INFORMAÇÃO QUE DEVE VIR NO ACÓRDÃO DE ORIGEM SOB PENA DE OFENSA À SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI MUNICIPAL 13.104/2007. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO RECEBIMENTO DO CARNÊ DO IPTU. CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na origem, cuida-se de ação anulatória visando à desconstituição de lançamento efetuado pelo Município de Campinas, com base na Lei Municipal 15.499/2017, para cobrança de crédito
tributário
de IPTU e respectivos consectários, supostamente lançados de forma retroativa aos anos de 2013 a 2018. A presente demanda se restringe a discutir a forma do lançamento realizado
por
meio de
edital
e retroativamente.

2. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda para desconstituir o crédito
tributário
referente aos exercícios de 2013 até 2017, mantendo o do exercício de 2018. A Corte local deu parcial provimento ao recurso de Apelação da Fazenda apenas para alterar os honorários advocatícios.

3. No que diz respeito aos arts. 104, I e II, 145 e 146 do CTN e à tese a eles vinculadas, verifica-se que, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não houve juízo de valor
por
parte do Tribunal de origem, o que acarreta o não conhecimento do Recurso Especial pela falta de cumprimento ao requisito do prequestionamento. Incide ao caso a Súmula 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo".

4. Ademais, ainda que superado esse óbice, verifica-se que a Lei 15.499/2017, que alterou a Planta Genérica de Valores do Município, foi publicada em 11.10.2017, de modo que a exação referente ao exercício de 2018 mostra-se de acordo com o princípio da anterioridade.

5.
Em relação ao lançamento
por edital,
observo que a jurisprudência do STJ está assentada no sentido de que, no processo administrativo fiscal, é válida a intimação
por edital
quando frustrada a intimação
por
carta. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 820.445/MG, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 2.8.2019; REsp 1.296.067/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.9.2012; e AgRg no REsp 1.406.529/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 6.8.2014.

6. A informação fática de que a
notificação
pelos Correios foi frustrada deve vir no acórdão recorrido, sob pena de esta Corte Superior incorrer em análise do acervo probatório, o que não é possível ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

7. No caso dos autos, constata-se que o acórdão recorrido não faz menção de que houve
notificação por
carta ao contribuinte e nem que ela foi frustrada. Apenas se fundamenta na seguinte passagem: "Dito lançamento (2018), pois, resta preservado, malgrado o disposto na Súmula 397 do STJ, porquanto a autora dele teve induvidoso e tempestivo conhecimento, inclusive com a propositura desta ação (?)" (fl. 399, e-STJ).

8. Assim, não está consignado no acórdão recorrido se houve a intimação via postal, nem se ela resultou frustrada. Adentrar nessa análise implica reexaminar o acervo fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ (AgRg no Ag 1.232.873/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 23.4.2015).

9. Observe-se que, no caso em questão, a discussão referente à
notificação por edital
envolve a análise de legislação local (art.

21 da Lei Municipal 13.104/2007), o que encontra óbice na Súmula 280 do STF: "
Por
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." (REsp 1.766.100/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.11.2018.) 10. Ademais, em relação ao ônus da prova referente ao recebimento do carnê do IPTU, o STJ possui orientação de que cabe ao contribuinte comprovar o não recebimento da guia do IPTU. No caso em questão, não houve essa prova pelo contribuinte. (REsp 1.797.520/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.10.2019; e AgRg no REsp 1.156.710/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.4.2011.) 11. Agravo Interno não provido

(STJ AgInt no RESp 1933514/SP, Segunda Turma, Dje 04/11/2021)

TRIBUTÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ART. 23, § 1º, DO DECRETO 70.235/72.
NOTIFICAÇÃO
DO LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO
VIA
EDITAL.
TENTATIVA FRUSTRADA DE
NOTIFICAÇÃO
POSTAL. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PROVA PERICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA SUA IRRELEVÂNCIA, PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, objetivando "reconhecer a nulidade dos processos administrativos que deram origem ao lançamento" e "reconhecer a necessidade de revisão do lançamento fiscal, atribuindo-se os parâmetros apurados mediante laudo para fins de definição da área tributável, do grau de utilização, da alíquota, e do valor devido para fins do ITR relativo aos exercícios de 2007 e 2008". O Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos. Negando provimento à Apelação, o Tribunal de origem manteve a sentença.

III. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que, apesar de apontar como violado o art. 1.022 do CPC/2015, a agravante não evidencia qualquer vício, no acórdão recorrido, deixando de demonstrar no que consistiu a alegada ofensa ao citado dispositivo, atraindo,
por
analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.229.647/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/06/2018; AgInt no AREsp 1.173.123/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/06/2018.

IV. Nos termos do art. 23, § 1º, do Decreto 70.235/72, é válida a
notificação
do lançamento
tributário por edital,
quando frustrada aquela realizada
por
via postal, destinada ao endereço correto do contribuinte. Precedentes do STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 820.445/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/08/2019; AgInt no REsp 1.597.492/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2017; REsp 1.561.153/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/11/2015;

REsp 959.833/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/12/2009.

V. Quanto à alegação de violação aos arts. 332 e 420 do CPC/73, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "a perícia requerida é impertinente e irrelevante para o julgamento da demanda".

VI. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da irrelevância da prova pericial, para a solução da controvérsia, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.

VII. Ainda que superado o óbice da Súmula 7/STJ, não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VIII. Agravo interno improvido.

(A
gravo Interno no Recurso especial 2017/0056564-0
, Segunda Turma, Dje 24/04/2020) Grifei

D
iante da ausência de fornecimento de documentos solicitados pelo fisco e impugnação ao auto de infração, transitando em julgado o Ainf, tendo o lançamento tributário sido inscrito em Dívida Ativa, em 17/03/2020, conforme certidão (id.11693054-pág.7)

Por outro lado, a defesa do recorrente n
ã
o logrou
ê
xito em demonstrar a extin
çã
o do tributo na via administrativa, pela ocorr
ê
ncia dos institutos da prescri
çã
o ou decad
ê
ncia. Caberia
à
defesa fazer uso de suas alega
çõ
es, n
ã
o sendo, a hip
ó
tese, caso de invers
ã
o do
ô
nus da prova, posto que, a acusa
çã
o se incumbiu de comprovar a condi
çã
o definitiva do cr
é
dito tribut
á
rio, condi
çã
o de procedibilidade da a
çã
o penal.

A Apelante/apelada, assim, ao comprar mercadoria sem a devida nota fiscal e efetuar sua venda, sem o respective destaque do imposto do ICMS realizadas, no per
í
odo de Janeiro e fevereiro de 2019, defraudou o Fisco Estadual, deixando de recolher integralmente o ICMS devido em suas opera
çõ
es tribut
á
veis de sa
í
da de mercadorias por meio de tal a
çã
o, sendo fato lavrado no AINF que vem a ser prova leg
í
tima e suficiente da materialidade delitiva para o processo penal, consoante jurisprud
ê
ncia dos Tribunais Superiores, n
ã
o necessitando de nenhum outro documento para o respaldar.

Impende destacar ser desnecess
á
ria a demonstra
çã
o do
animus rem sibi habendi
para a caracteriza
çã
o do delito em tela, pois o tipo subjetivo se esgota no dolo gen
é
rico, com a simples omiss
ã
o do recolhimento, n
ã
o havendo necessidade de provas com o especial fim de agir com o intuito de apropriar-se de valores destinados
à
receita estadual.

No caso, n
ã
o h
á
falar em aus
ê
ncia de dolo na conduta perpetrada pela r
é
, uma vez demonstrada,
à
saciedade, sua n
í
tida inten
çã
o de fraudar o fisco estadual, ao efetuar a sa
í
da de mercadorias do estabelecimento infrator, durante o exerc
í
cio do ano 2019 (janeiro e fevereiro), sem a emiss
ã
o de documento fiscal id
ô
neo, suprimindo, consequentemente, o ICMS devido.

Desta forma, restou devidamente comprovada a conduta típica descrita na denúncia, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação, bem como indevida notificação da ré, pelo que dou pelo improvimento ao recurso da defesa e, por conseguinte, mantenho a condenação da apelante/apelada SUÁRIA XALANA LIMA CORREIA às sanções previstas no
art.
1º, I, II, IV e V da Lei 8.137/90
.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA
:

O Ministério Público suscita em suas razões recursais que o magistrado em decisum bastante fundamentado e bem delineado, entretanto, no que diz ao quantum da pena base aplicada não atendeu completamente ao princípio da individualização da pena, vez que deixou de valorar negativamente as circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstância e consequências do crime) mais gravosas do que se observa nos delitos dessa espécie.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
merece ser parcialmente acolhida
, conforme razões jurídicas delineadas a seguir.

1ª fase
: análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
:

Culpabilidade
: à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do agente desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal, na medida em que omitiu informação fiscal, fraudou a fiscalização tributária inserindo elementos inexatos nos livros fiscais, deixando de informar operação de natureza fiscal em documento ou livro exigido pela lei, fornecendo nota fiscal em desacordo com a legislação, resultando em prejuízo ao erário público na esfera de, aproximadamente, R$
R$
167.896,42

(
cento e sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos
), sem juros e nem multa, calculado at
é

30/05/2019
,
ao Fisco Estadual. Desse modo, a circunstância judicial examinada merece valoração
negativa
.

As circunstâncias

do Crime
:
são os aspectos referentes ao modo, tempo e lugar da infração,

não devem ser consideradas desfavoráveis, pois a o fato de o acusado ter praticado o delito de forma prolongada e várias outras vezes já é devidamente negativado legalmente pela existência da continuidade delitiva a ser considerada posteriormente.

Assim, entendo que deve ser considerada
neutra
.

As
consequências
advindas com a prática criminosa perpetrada são nefastas, públicas e notórias, pois causam desfalque na arrecadação, e, por conseguinte, a diminuição dos investimentos e dos serviços prestados para aqueles que efetivamente precisam da ação do estado para atender suas necessidades básicas, devendo ser valoradas negativamente aos apelados.

De acordo com entendimento da Jurisprudência, inclusive, sumulado por este Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do artigo 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Nessa ordem de ideias, o apelante faz jus a uma nova dosimetria da pena; implicando no aumento da pena-base, em patamar acima do mínimo legal, tendo em vista existirem duas circuntâncias judiciais (culpabilidade e consequências do delito).

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixo a pena-base no patamar de
2 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa
.

2ª fase
: não reconheço a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena. Dessa forma, a pena intermediaria permanece fixada no mesmo patamar de
2 anos e 8 meses de reclusão, além de 12 dias-multa
.

3ª fase
: não há causas de diminuição, entretanto, existindo causa de aumento de pena a ser valorada, no casa a continuidade delitiva.

Cumpre registrar, que no presente caso, trata-se de crime que envolve a apuração dos valores devidos a título de ICMS, cuja

movimentação financeira é mensal, ou seja, a cada mês em que a Administração Fazendária apura o não recolhimento fraudulento do tributo devido, configura-se a prática de um novo crime.

A propósito, sobre a fração de acréscimo, prelecionam ALBERTO SILVA FRANCO e RUI STOCO: (Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, 8.ª ed. rev., atual. e ampl., São Paulo, Editora RT, 2007, p. 398)

"O número de infrações constitui, sem dúvida, o critério fundamental para efeito de determinação do aumento punitivo. Assim, em princípio, a existência de duas infrações, em continuidade delitiva, significa o menor aumento, ou seja,
o de um sexto
; a de três, de um quinto; a de quatro, o de um quarto; a de cinco, o de um terço; a de seis, o de metade; a de sete ou mais, o de dois terços, que corresponde ao máximo cominável para a causa de aumento de pena em questão” Grifei

Sobre o tema, GUILHERME DE SOUZA NUCCI( Código Penal Comentado. 9.ed.rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p.447).

“Critério de dosagem do aumento: no crime continuado, o único critério a ser levado em conta para dosar o aumento (1/6 a 2/3 no caput, e até o triplo, no parágrafo único, do art. 71) é o número de infrações praticadas.

É a correta lição de Fragoso, 'Lições de Direito Penal', p.352. Sobre o aumento, Flávio Augusto Monteiro de Barros fornece uma tabela: para 2 crimes, aumenta-se a pena em um sexto; para 3 delitos, eleva-se em um quinto; para 4 crimes, aumenta-se em um quarto; para 5 crimes, eleva-se em um terço; para 6 delitos, aumenta-se na metade; para 7 ou mais crimes, eleva-se em dois terços”.

In casu
, tendo em vista que a ré fraudou a fiscalização tributária, por 02 (duas) vezes, nos períodos de janeiro a fevereiro de 2019, fulcrado no entendimento jurisprudencial, o aumento a sanção em 1/6 (um sexto), ante a continuidade delitiva, totalizando
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa,
a
1/30
(um trinta avos) do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime tipificado no artigo 1º, incisos I, II, IV e V da Lei nº 8.137/90
.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise globalmente favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fundamento no
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, c/c §3º, do Código Penal
, entendendo que o apelante faz jus ao
regime aberto
para o inicial cumprimento da reprimenda.

Observando que o ora apelado atende aos requisitos do
artigo 44 e incisos, do Código Penal
, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa, a ser designada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
.

DO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Por último,
quanto ao
prequestionamento da matéria
– suscitado pela Procuradora de Justiça,

ressalto que, toda a questão debatida foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal questionada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
dos presentes recursos e, no mérito, nego provimento ao recurso da Defesa e
dou parcial provimento
às pretensões recursais do Ministério Público, para condenar a ora apelante/ apelada

SUARIA XALANA LIMA CORREIA
, à pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa,
a
1/30
(um trinta avos) do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime tipificado no artigo 1º, incisos I, II, IV e V da Lei nº 8.137/90
,

sendo
substituída
a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa, a ser estabelecida pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos da fundamentação acima explanada.

É como
voto
.

Belém-PA, 31 de julho de 2023

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/08/2023